Tribunal: TCU
Processo: 045.175/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1897/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.175/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas (XXX.901.441-XX); Denis Ferreira dos Santos (XXX.490.721-XX); Emerson Antonio Goncalves Pereira (XXX.753.506-XX); Ingrid Carneiro da Silva (XXX.706.912-XX); Juliano Marques Alves (XXX.705.591-XX); Maria Clara Tavares Silva Cunha (XXX.282.891-XX); Reginaldo Silveira de Lira (XXX.259.378-XX); Sidnei dos Santos Garcia (XXX.661.866-XX); Thallyson Ribeiro Viana (XXX.754.991-XX); Viviane de Paula Araujo (XXX.981.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.